Tribunal: TJMT
Processo: 1036917-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO TADEU DINIZ - CPF: 012.418.231-38 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036917-49.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

HONDA MERCANTIL POLLUX

Recorrido(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA / SAULO TADEU DINIZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. CONSUMIDOR CONTEMPLADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RECONHECIDA. ATRASO DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19. ATO ILÍCITO. NÃO COMETIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o autor aduz ter sido contemplado em consórcio de motocicleta, e que após ter escolhido o veículo e efetuado o pagamento, as requeridas demoraram mais de 08 (oito) meses para entregarem o bem. Pugna, pois, pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Existindo legislação própria acerca dos consórcios, a qual prevê expressamente que a responsabilidade da Administradora é assegurar à disponibilidade do crédito ao integrante do grupo, ou seja, a consumidora, não se pode imputar àquele qualquer encargo pela demora na entrega do bem desejado.

3.

Ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício, para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, VI, do CPC, apenas em relação à ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

4.

No que concerne aos danos morais, é cediço que, conforme assevera a jurisprudência pátria, estes são passíveis de serem reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, pela própria condição de vida em sociedade.

5.

In casu
, tem-se que a contemplação do autor no consórcio ocorreu no período pós-pandemia – outubro/2021,
sendo cediço que o vírus circulava no país desde março de 2020, de sorte que as fábricas e concessionárias estavam sofrendo o impacto negativo em toda produção e disponibilização dos produtos, não sendo, assim, possível a elas adotarem medidas para prolongarem os prazos de entrega aos consumidores e informá-los previamente sobre eventuais atrasos
, razão pela qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito ou falha imputável à Recorrente.

6.

Restando ausente qualquer dos requisitos legais para a configuração da responsabilidade civil, inexiste o dever de indenizar, devendo a presente demanda ser julgada improcedente.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o autor aduz ter sido contemplado em consórcio de motocicleta, e que após ter escolhido o veículo e efetuado o pagamento, as requeridas demoraram mais de 08 (oito) meses para entregarem o bem. Pugna, pois, pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi proferida sentença de parcial procedência (Id no 163761742), nos seguintes moldes:

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; b) indeferir os demais pedidos.

Irresignada, a Recorrente HONDA MERCANTIL POLLUX requereu a reforma da sentença, ao argumento que nenhum ato ilícito ensejador de reparação civil teria sido cometido.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelas promovida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cumpre reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da Recorrida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, VI, do CPC, apenas em relação à mesma.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que a Administradora do Consórcio forneceu a Carta de Crédito no valor estipulado no contrato, tanto que fora aberto processo de contemplação, tendo sido emitida a nota fiscal de faturamento da motocicleta adquirida com o valor da carta de crédito do contrato firmado com a Administradora.

Oportuno frisar que o contrato de consórcio caracteriza-se pela reunião de pessoas física e/ou jurídicas, em grupo fechado, promovida pela Administradora, com a finalidade de propiciar a seus integrantes a aquisição de bem, conjunto de bens ou serviços por meio de autofinanciamento.

Desta feita, deve-se registrar que a Administradora não tem ingerência na efetiva entrega do bem, de acordo com o que prevê o art. 24, da Lei n o 11.795/08:

Art. 24.
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.
§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

No mesmo sentido, preconiza a Circular 2.196/1992 do Banco Central do Brasil, em seus arts. 7o e 8o:

Art. 7o. Podem ser objeto de grupo de consórcio de que trata este regulamento veículos automotores de fabricação nacional ou estrangeira, novos.

Art. 8o. O bem objeto do grupo deverá ser caracterizado, no contrato de adesão, por espécie, modelo e marca.

Parágrafo 1o.
No grupo de consórcio vinculado ao preço do bem, o consorciado será contemplado com crédito de valor equivalente ao do preço do bem caracterizado no contrato de adesão, vigente na data da contemplação.
(Negritei)

Assim sendo, impossível se torna imputar à Administradora a responsabilidade pela entrega do bem, uma vez que esta tem como obrigação repassar todo o montante da carta contemplada ao fornecedor do produto, como fora feito.

De modo que a Administradora se obriga, tão somente, a colocar em disponibilidade do consorciado o valor referente ao crédito objeto do contrato, mas jamais a efetivar a entrega do próprio bem consorciado.

E,
in casu,
de acordo com os documentos juntados nos autos, a Administradora disponibilizou o crédito ao autor, tão logo houve a contemplação e o pagamento do boleto referente ao lance dado por este.

Desta forma, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à Recorrente ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Ultrapassada a análise da preliminar, no mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque,
conforme assevera a jurisprudência pátria, os danos morais são passíveis de serem reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, pela própria condição de vida em sociedade.

Com efeito, tem-se que a contemplação do autor no consórcio ocorreu no período pós-pandemia – outubro/2021,
sendo cediço que o vírus circulava no país desde março de 2020, de sorte que as fábricas e concessionárias estavam sofrendo o impacto negativo em toda produção e disponibilização dos produtos, não sendo, assim, possível a elas adotarem medidas para prolongarem os prazos de entrega aos consumidores e informá-los previamente sobre eventuais atrasos
, razão pela qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito ou falha imputável à Recorrente.

Por tais razões, qualquer dos requisitos legais para a configuração da responsabilidade civil não há que se falar em cometimento de ato ilícito ou falha imputável à Recorrente.

Restando ausente qualquer dos requisitos legais para a configuração da responsabilidade civil, inexiste, assim, o dever de indenizar, devendo a presente demanda ser julgada improcedente.

Posto isso, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva da Recorrida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à mesma, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Outrossim, CONHEÇO do recurso interposto por HONDA MERCANTIL POLLUX, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023